Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-59.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA SOLANGE DE LIMA PIZZI - CPF: 621.410.821-53 (RECORRENTE), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PEDIDO DE RESGATE PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos pelo
Banco Itaucard S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2ª Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e negou-lhe provimento
.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a inexistência de ato ilícito e de abalo moral, afirmando
que, em
13/07/2020
, houve o resgate do título de capitalização (
R$ 5.351,16
) na conta corrente indicada pela autora, sendo que foi abatido o saldo devedor de seu cartão de crédito e o valor residual (
R$ 3.579,56
) foi creditado na conta da Caixa Econômica Federal, em
12/2020
.

Ainda, aduz que o valor da condenação a título de danos morais extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a modificação do julgado.

A embargada apresentou contrarrazões no id. 145734160, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada, o
reclamando, em sede de contestação, afirma que, em
13/07/2020
, houve o resgate do título de capitalização (
R$ 5.351,16
) na conta corrente indicada pela autora, ocasião em que foi abatido o saldo devedor de seu cartão de crédito e o valor residual (
R$ 3.579,56
) foi creditado na conta da Caixa Econômica Federal, em
12/2020
.

No entanto,
apresentou apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE
TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
.
ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Ainda, no id. id. 138402722, a parte autora apresentou o extrato bancário de sua conta junto à Caixa Econômica Federal, referente ao mês de
dezembro/2020
, em que não consta a alegada transferência.

Cabia à parte ré demonstrar o efetivo pagamento do resgate do título de capitalização em favor da parte autora.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo
, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Diante disso,
foi mantida a condenação do reclamado na restituição da quantia referente ao resgate do título de capitalização da parte autora (
R$ 5.351,16
), bem como ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, aviado no id.
145734160, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022